Tribunal: STF
Processo: ARE 1282808
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPEDIU A POSSE DE CONCURSADA APROVADA. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE VENCIMENTOS E PROVENTOS Professora aposentada pelo Estado de São Paulo que pretende tomar posse no cargo de auxiliar de atividades educacionais. Impossibilidade. Dispositivo constitucional que veda a acumulação de proventos provenientes de aposentadoria pelo regime próprio de previdência com a remuneração de cargo, função ou emprego público. Interpretação restritiva das hipóteses de acumulação de cargos. Inviabilidade de equiparar o cargo de auxiliar de atividade educacional ao de professor. Precedentes do STF. Recurso improvido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º. LXIX; 37, XVI, § 10º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    De acordo com o artigo 37, § 10 da Constituição Federal, “é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”. Quanto ao acúmulo de cargos, dispõe a Constituição Federal ser “vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de uma cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas” (art. 37, inc. XVI). No caso, a Administração entendeu que a posse era ilegal, pois “o cargo de Auxiliar de Atividades Educacionais, para o qual a interessada pretende tomar posse, não se trata de nenhuma das importes elencada no artigo acima. Mesmo sendo a interessada aposentada em cargo de professor, somente poderia ela acumular seus proventos de aposentadoria com a remuneração em razão do exercício de outro cargo de professor (alínea 'a') ou em razão do exercício de um cargo técnico ou científico (alínea 'b'), o que não se configura no presente caso, pois o cargo de Auxiliar de Atividades Educacionais não atende tais especificações” (fls. 33). O dispositivo constitucional veda a percepção cumulativa de proventos decorrentes do regime próprio dos servidores públicos civis e militares com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. A jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no sentido de que se exclui do dispositivo que veda a percepção simultânea de proventos e remuneração o benefício de aposentadoria proveniente do Regime Geral de Previdência Social, estabelecido no artigo 201 da Constituição Federal. No caso, a interpretação dada pela autora não pode prevalecer, vez que não percebe proventos do regime geral de previdência (RGPS), mas do regime próprio dos servidores públicos, hipótese de vedação constitucional. Ainda que a aposentadoria do cargo almejado seja regulada pelo regime geral de previdência, a remuneração dos servidores, na ativa, é proveniente dos cofres públicos, incidindo, portanto, a vedação constitucional. Assim, a legalidade de se acumular proventos com vencimentos, neste caso, submete-se ao provimento de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma do art. 37, XVI, da Constituição Federal, exceção feita aos servidores que reingressaram no serviço público até a Emenda Constitucional 20/98. A impetrante alega que a função de Auxiliar de Atividade Educacional possui natureza e atribuições equivalentes ao cargo de professor e, por isso, não há impeditivo para a acumulação. Todavia, a jurisprudência da Suprema Corte já se firmou no sentido de que as hipóteses de acumulação de cargos são taxativas, prevalecendo uma interpretação restritiva da norma constitucional (RE nº 733.217 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). Assim, não há como equiparar as funções exercidas no cargo de auxiliar de atividades educacionais às do cargo de professor. Tampouco, há se falar que a impetrante não ocupa cargo público por ser aposentada e, por isso, não é vedado o exercício simultâneo de proventos e vencimentos. O dispositivo constitucional é claro ao impedir a acumulação de proventos provenientes de aposentadoria de servidores pelo regime próprio de previdência com a remuneração de cargo, emprego ou função pública.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
     Confiram-se, ainda, em casos semelhantes, os seguintes julgados: ARE nº 904.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/9/15; ARE nº 884.126-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/8/15; e RE nº 581.871-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/9/10; dentre outros. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente